Tribunal: TJDFT
Processo: 0000276-81.2018.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO DEVIDA.
1. O crime de ameaça, por se tratar de delito formal, se consuma no momento em que o infrator expõe à vítima a intenção de causar-lhe mal injusto e grave, não importando a efetiva intenção do agente de concretizar o mal ameaçado, bastando o tom de seriedade, capaz de intimidar a vítima, como ocorreu no caso.
2. Devidamente apuradas a autoria e materialidade do crime de ameaça, em situação de violência doméstica contra a mulher, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.
3. Havendo pedido expresso na denúncia, mantém-se a indenização por danos morais. Todavia, o valor arbitrado a esse título deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor, a prevenção de comportamentos futuros análogos e a necessidade de compensação dos danos sofridos. No caso, considerando-se, sobretudo as condições econômicas do condenado, impõe-se reduzir o valor mínimo indenizatório para R$ 500,00 (quinhentos reais).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.